Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO FAMILIAR. IRMÃOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL INVERSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e pela reconvinte. A ação principal tratava de alegações de danos aos direitos da personalidade do autor em decorrência do registro de boletim de ocorrência pela ré, enquanto o pedido reconvencional abordava suposta alienação parental inversa cometida pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais: (i) analisar se o registro do boletim de ocorrência e o requerimento de medidas protetivas pela ré configuram ato ilícito indenizável, caracterizado por abuso de direito ou má-fé; (ii) verificar se há elementos que comprovem a alienação parental inversa alegada pela ré no pedido reconvencional, capaz de gerar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro de boletim de ocorrência e o requerimento de medidas protetivas são atos legítimos, assegurados pelo exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, e art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF.
4. A legitimidade dos atos praticados não se esvai diante de posterior arquivamento de inquérito policial instaurado ou do não deferimento das medidas protetivas requeridas, de modo que somente haverá a configuração de ato ilícito caso seja evidenciado abuso do direito ou seu exercício irregular.
5. Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre que a requerida tenha agido de má-fé ou inventado maliciosamente a ocorrência dos fatos que a levaram a registrar boletim de ocorrência contra o seu irmão e a buscar medidas protetivas (art. 373, inciso I, CPC), ausente ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar.
6. Quanto ao pedido reconvencional, não há provas de que o autor tenha agido com intenção de afastar a ré do convívio com a genitora ou de impedir seu acesso às informações financeiras. Os elementos probatórios indicam um contexto de desentendimentos familiares e ausência de alienação parental inversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor.
Tese de julgamento:
1. O registro de boletim de ocorrência e o requerimento de medidas protetivas configuram exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade civil, salvo prova de má-fé ou abuso.
2. Não havendo comprovação de alienação parental inversa ou afastamento intencional do convívio familiar, é incabível a reparação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXIV e XXXV; CC, arts. 186, 187 e 188, I; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1942253, 1893658 e 1749912.